Tribunal: TJDFT
Processo: 0733516-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: Penal. Processo penal. Habeas Corpus. Sentença transitada em julgado. Expedição de mandado de prisão. Reanálise de matéria fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento. Flagrante ilegalidade. Ausente.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em analisar a possibilidade de impetração de habeas corpus com a finalidade de reanálise de matéria fático-probatório, em processo com trânsito em julgado e execução em curso.
III. Razões de decidir
3. O caso concreto diz respeito a paciente condenado por sentença transitada em julgado, com recurso de apelação julgado por este Tribunal de Justiça, tendo sido ele condenado a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
4. A reanálise de matéria fático-probatória já transitada em julgado não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, como substitutivo de revisão criminal, sob pena de indevido desvirtuamento de sua finalidade, até porque, a competência para apreciar pedidos revisionais neste Tribunal de Justiça compete à Câmara Criminal nos termos do Regimento Interno.
5. Além do mais, não é possível observar flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. O cumprimento da condenação definitiva, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, é consequência natural do poder punitivo do Estado.
6. Em uma análise restrita e voltada unicamente a identificar eventual ilegalidade evidente na expedição de mandado de prisão contra o recorrente, verifica-se que a condenação, ao que parece, não teria se fundamentado exclusivamente no reconhecimento informal realizado pelo usuário de drogas; do que se colhe do acórdão proferido pelos integrantes da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, o paciente foi preso em flagrante delito, o que, em princípio, afastaria, até mesmo, a indispensabilidade da realização do reconhecimento pessoal.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecido e improvido.